Tribunal: TJES
Processo: 5010868-48.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010868-48.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO DE AZEVEDO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial referente a saldo devedor de contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 7.000,00, parcelado em 18 prestações, diante da inadimplência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal, superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central, configuram abusividade apta a ensejar a revisão contratual e afastar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade, servindo a média como parâmetro referencial e não como limite obrigatório.

4.
A taxa contratada de 8,95% ao mês e 179,60% ao ano não ultrapassa o dobro da média de mercado apurada à época da contratação (7,20% ao mês e 130,44% ao ano), afastando a alegação de abusividade.

5.
A diferença verificada entre a taxa pactuada e a média de mercado não evidencia onerosidade excessiva nem desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão.

6.
Ausente abusividade nos encargos, mantém-se a mora do devedor e a validade do débito cobrado na ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ROBERTO DE AZEVEDO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 18964566), que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA
S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente ao saldo devedor de contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (evento nº 18964567), o apelante alega, em síntese, que:
(i)
houve erro na sentença ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios, sustentando que a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado apurada pelo BACEN;
(ii)
a diferença entre a taxa pactuada e a taxa média evidencia vantagem exagerada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
é cabível a revisão contratual diante da abusividade dos encargos, com adequação dos juros à média de mercado;
(iv)
a manutenção da taxa abusiva implica desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao consumidor;
(v)
o reconhecimento da abusividade dos juros afasta a mora e impõe a revisão do débito.

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou a presente ação monitória em face do recorrente em razão da inadimplência do contrato de financiamento para concessão de crédito pessoal juntado no evento nº 18964331, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) com pagamento ajustado em 18 (dezoito) parcelas de R$812,56 (oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

Juntou aos autos, além do termo de adesão e das cláusulas contratuais (evento n° 18964329), a planilha de débitos constante do evento nº 18964332, que demonstra as parcelas não quitadas e respectivos encargos moratórios.

No tocante aos juros praticados, na ordem de 8,95% (oito vírgula noventa e cinco por cento) ao mês e de 179,60% (cento e setenta e nove vírgula sessenta por cento) ao ano, observa-se que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, as taxas não ultrapassaram o dobro da praticada pelo mercado, tendo em vista que a média de juros para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas em agosto de 2017 perfizeram a monta de 7,20% (sete vírgula vinte por cento) ao mês, e as anuais em 130,44% (cento e trinta vírgula quarenta e quatro por cento).

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiro do crédito pessoal adquirido pelo apelante ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) ao mês e 49,16% (quarenta e nove vírgula dezesseis por cento) ao ano.

Oportuno ressaltar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (1) ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS.
Redução à taxa média do mercado apenas para os períodos que superaram em 2 vezes à taxa média do mercado.
Adequação por períodos. Abusividade verificada apenas em um mês. Adequação para este período. Mantido para os demais períodos, tendo em vista que não superam o dobro da média do mercado. Sentença alterada neste ponto. (2) capitalização de juros. Cobrança permitida após a MP nº 2170-36/01. Cobrança condicionada à comprovação de pactuação. Expressa previsão na fatura. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal que se mostra suficiente. Ilegalidade não verificada. Sentença mantida neste ponto. (3) sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0026695-31.2014.8.16.0017; Maringá; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk; Julg. 23/09/2022; DJPR 24/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pelo apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>. Código da série: 20742 e Série 25464.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.